Tribunal: TCU
Processo: 029.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da impugnação das despesas de Convênio, que previa a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Manoel Mariano de Souza, prefeito de Barra do Corda/MA nas gestões de 2005-2008 e 2009-2012 (falecido), e da Construtora Goes Incorporação Ltda., em razão da impugnação das despesas do Convênio 347/2005 - Siafi 555182 (peça 2, p. 31), que previa a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX - falecido), a Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33), os srs. João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e Eliezer de Araújo Goes Santiago (CPF XXX.145.765-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX - falecido), da Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33), de João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e de Eliezer de Araújo Goes Santiago (CPF XXX.145.765-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 16, § 2o, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o espólio do Sr. Manoel Mariano de Sousa em solidariedade com os demais responsáveis acima indicados, na forma a seguir apresentada, ao pagamento das importâncias especificadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 03/04/2006 160.000,00 17/08/2006 160.000,00 13/06/2007 80.000,00 9.3. aplicar à Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33) e aos Srs. João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e Eliezer de Araújo Goes Santiago a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 450.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.